Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CABIMENTO. AUMENTO EXCESSIVO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, ao fixar a pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2.1 No caso, foram encontrados cerca de 1,5kg de maconha, e 49 porções totalizando 12g de cocaína, quantidade bastante elevada e que se mostra fundamento idôneo para exasperação da pena-base, considerando-se, ainda, a natureza de um dos entorpecentes apreendidos.

3. A natureza e a quantidade da droga, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, são vetores judiciais únicos que preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, e devem ser valoradas em conjunto.

4. Mantém-se a vedação de recorrer em liberdade, haja vista que o Réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de réu reincidente, o que evidencia o risco de reiteração criminosa.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.